Tribunal: TJMT
Processo: 1034015-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034015-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), RONALDO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 325.385.118-44 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedor fiduciante, objetivando a reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada na Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial. Pretende o agravante suspender os efeitos dos leilões designados para alienação de imóvel dado em garantia de contrato de financiamento celebrado com o banco agravado, sob a alegação de nulidades no procedimento extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação para purgação da mora e de notificação pessoal para os leilões justifica a suspensão dos atos; e (
ii
) estabelecer se a suposta inobservância de prazo mínimo entre as praças acarreta nulidade dos leilões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela antecipada exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O agravante não apresenta provas mínimas das alegadas ausências de intimação e notificação, limitando-se a afirmações genéricas, sem elementos que fragilizem a presunção de veracidade dos atos extrajudiciais.

A jurisprudência admite a exigência de elementos indiciários capazes de pôr em dúvida a regularidade do procedimento, o que não se verifica no caso concreto.

O art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/97 determina apenas que o segundo leilão ocorra “nos quinze dias seguintes” ao primeiro, sem impor prazo mínimo entre as praças, afastando a alegação de nulidade por esse fundamento.

Os atos praticados pelo Oficial do Registro de Imóveis gozam de presunção de veracidade e legalidade, não afastada por prova idônea apresentada pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de elementos probatórios mínimos acerca da falta de intimação para purgação da mora e notificação das datas dos leilões inviabiliza a concessão de tutela de urgência.

A Lei no 9.514/97 não exige prazo mínimo entre as praças, desde que o segundo leilão ocorra dentro de quinze dias após o primeiro.

A presunção de legalidade dos atos do registro público somente pode ser afastada mediante prova idônea em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei no 9.514/97, art. 27, §§ 1o e 2o-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n.o 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJSP,
ApCiv
n.o 1019136-78.2023.8.26.0577, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 15.04.2024, DJE 16.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1034015-24.2025.8.11.0000

RONALDO NOGUEIRA DA SILVAX BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
RONALDO NOGUEIRA DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial
n.
1002072-23.2025.8.11.002
, ajuizada
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, i
ndeferiu o pedido de tutela antecipada
com que pretendia suspender
os efeitos d
os leilões
designados, concernente ao imóvel, objeto do contrato de financiamento realizado perante a instituição financeira agravada.

Para tanto, sustenta o agravante, em síntese, que não foi devidamente intimado para purgar a mora, tampouco notificado acerca das datas designadas para realização dos leilões, o que acarretaria a nulidade do procedimento.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Consoante relatado, o agravante se volta
contra
a
decisão
de origem
que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado, com o objetivo de suspender os efeitos dos leilões realizados em procedimento de execução extrajudicial de alienação fiduciária de imóvel.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode
ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de
dois
requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, o agravante fundamenta seu pedido em três alegações principais: a) ausência de intimação para purgar a mora; b) ausência de notificação pessoal referente às datas designadas para o leilão; e c) nulidade do leilão por inobservância do prazo mínimo entre as praças.

Quanto à alegada ausência de intimação para purgar a mora e de notificação acerca das datas designadas para os leilões, observo que o agravante
limita-se
a fazer alegações genéricas, sem apresentar elementos probatórios mínimos que corroborem suas afirmações.

Com efeito, e
mbora sustente a impossibilidade de produzir "prova negativa", é certo que o agravante poderia ter apresentado indícios de que não foi regularmente notificado, como por exemplo, comprovantes de residência que demonstrassem que não residia no endereço onde eventualmente tenha sido tentada a intimação, ou qualquer outro elemento que pudesse, ao menos em tese, fragilizar a presunção de veracidade dos atos praticados no procedimento extrajudicial.

Nesse contexto, não há como reconhecer, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pelo agravante, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência.

No que tange à alegação de inobservância do prazo mínimo entre as praças, o magistrado
a quo
esclareceu com propriedade que o artigo 27, §1o da Lei no 9.514/97 prevê apenas que o segundo leilão deve ocorrer nos 15 dias seguintes ao primeiro, não estabelecendo prazo mínimo entre eles, como pretende o agravante.

De fato, o dispositivo legal em questão assim dispõe:

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei.

§ 1
o
Se
no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.

Como se vê, a norma estabelece apenas que o segundo leilão deve ocorrer "nos quinze dias seguintes" ao primeiro, não fixando prazo mínimo entre as praças. Assim, não há irregularidade a ser reconhecida neste aspecto.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento jurisprudencial:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. DEVEDOR REGULARMENTE CONSTITUIDO EM MORA. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. [a] INTIMAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DAS DATAS DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 27, § 2o-A, DA LEI 9 .514/97, INCLUÍDO PELA LEI 13.465/17. DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A CIENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR QUANTO ÀS DATAS DO PRACEAMENTO; [b] ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DE PRAZO MÍNIMO ENTRE AS PRAÇAS. DESCABIMENTO. LEGISLAÇÃO (ARTIGO 27, § 1o DA LEI 9.541/97) QUE PREVÊ QUE A SEGUNDA PRAÇA SEJA REALIZADA DENTRO DE 15 DIAS E NÃO SOMENTE APÓS 15 DIAS DA PRIMEIRA PRAÇA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DOS LEILÕES REALIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. Recurso de apelação improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1019136-78 .2023.8.26.0577 São José dos Campos, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 15/04/2024, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024)

Ademais,
vale destacar
que os atos praticados pelo Oficial do Registro de Imóveis gozam de presunção de veracidade e legalidade, cabendo ao interessado o ônus de demonstrar eventual irregularidade, o que não ocorreu no caso em análise.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025